Tribunal: TJDFT
Processo: 0734289-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PROCESSO: 0734289-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA DE ORIGEM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DIVERGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DE DIREITO. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. 1. Nos termos do artigo 976 do CPC, é cabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver significativa repetição de ações que com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e elevado risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. Para legitimar a instauração do IRDR é necessário considerável número de ações com risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, diante do risco de produção de decisões díspares pelo Poder Judiciário. 3. No caso concreto, embora exista controvérsia sobre questão unicamente de direito, não há significativa repetição de processos que representem risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Falta, ainda, causa pendente de julgamento neste Tribunal relacionado ao tema questionado no IRDR. 4. “Eventual instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sem a pendência de qualquer causa resultaria na atribuição de competência originária ao tribunal, porquanto transmudaria o incidente processual em verdadeira ação autônoma sem lastro constitucional ou legal.” (Acórdão 1035747, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/7/2017, publicado no DJe: 7/8/2017. Pág.: 392-393) 5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 976 do Código de Processo Civil, porque, apesar de haver comprovada divergência jurisprudencial sobre o direito de obter o reajuste financeiro anual em contratos firmados com a NOVACAP, negou seguimento ao incidente de resolução de demandas repetitivas. Aponta dissenso pretoriano com a mera reprodução de ementas de julgados do TJDFT e do TJMT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, inciso XXI, e 97, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 976 do CPC, e em relação à respectiva divergência interpretativa. Com efeito, a Corte Superior também entende que “O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada”. (AREsp 1.470.017/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/10/2019). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.744.084/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 21/3/2022. Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). O dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, inciso XXI, e 97, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque os aludidos preceitos carecem do indispensável prequestionamento, haja vista que o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz deles, e sequer foram opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015